Tribunal: STF
Processo: RHC 95917
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA
   INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL:
   NÃO-OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1.      É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal
   no sentido que, em segundo grau e nas instâncias superiores, a
   intimação faz-se pela publicação das conclusões do julgado na
   imprensa oficial. Precedentes.
2.      Recurso ao qual se nega
   provimento.